Tribunal: STF
Processo: HC 271898
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA  ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90 E ART. 337-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. PROVA EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 2.153.886, assim ementado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOFISCAL. POSTERIOR SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação se fundamenta em provas documentais oriundas de procedimento administrativo-fiscal, especialmente quando se trata de elementos de natureza não repetível, submetidos ao contraditório judicial. 
2. A pretensão recursal que desconsidera as premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias e busca infirmar a conclusão acerca da suficiência do acervo probatório demanda reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 
3. Agravo regimental desprovido.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 337-A, I, do Código Penal e 1°, I, da Lei nº 8.137/90. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. 
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, tão somente para redimensionar a reprimenda para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Contra esse decisum, foi interposto agravo interno, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa em remeter os autos ao Ministério Público para o oferecimento do acordo de não persecução penal, e na condenação baseada exclusivamente em prova extrajudicial.
Afirma que “o parquet não se manifestou sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP”. Pondera que “é dever do MPF, caso não ofereça o ANPP àquele que preenche os requisitos, fundamentar a decisão, expondo porque não julga conveniente e tal motivação está, inclusive, sujeita a controle judicial”. Alega que “o paciente tem direito subjetivo ao procedimento revisório efetivo previsto no art. 28-A do CPP” e que “a decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão é teratológica ao devolver os autos ao Superior Tribunal de Justiça sem exercer sua função revisora”. Ressalta, ainda, que “a condenação baseou-se exclusivamente em elementos informativos, em que o procedimento administrativo-fiscal prova que o imposto não foi pago”, entretanto, “não prova, por si só, quem exerceu o dolo de fraudar, não demonstra sua autoria”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, assistindo juridicamente o paciente, requer: 
a) Seja distribuído o presente Habeas Corpus a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 
b) Sejam os autos remetidos à PGR para emissão de parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coautora, caso necessário; 
c) Seja concedida a ordem no presente writ, ou anulada o acórdão proferido, seja determinado retorno dos autos ao STJ para que proceda ao encaminhamento ao MPF para que proceda à análise da ANPP, ainda que de ofício;
d) Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94.” 

É o relatório, DECIDO. 

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida na Petição juntada nos autos do AREsp, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] No que tange à alegada violação ao art. 28-A do Código de Processo Penal, a insurgência inicial da defesa visava assegurar a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de celebração de acordo de não persecução penal. 
Tal providência foi efetivamente implementada no curso do próprio processo, com a abertura de vista ao Parquet e a subsequente manifestação expressa acerca da inaplicabilidade do instituto ao caso concreto.
Assim, tendo sido satisfeita, no âmbito da própria relação processual, a providência inicial postulada pela defesa, esvazia-se a utilidade do pronunciamento jurisdicional sobre o ponto. 
Superada essa questão, passa-se ao exame da segunda tese deduzida no recurso especial, na qual se sustenta a violação ao art. 155 do CPP, sob o argumento de que a condenação teria se apoiado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória. 
Sobre o assunto, sem razão ao recorrente. 
O Juízo de origem, por meio do voto-vista (e-STJ fls. 207/214), foi expresso ao afastar a tese de condenação fundada exclusivamente em elementos informativos da fase investigatória. Conforme registrado, a materialidade delitiva foi comprovada por robusto conjunto documental oriundo do procedimento administrativo-fiscal, incluindo o Processo Administrativo-Fiscal n. 10830.005197/2010-34. 
Trata-se de prova documental de natureza não repetível, que, por expressa ressalva do próprio art. 155 do CPP, pode fundamentar a condenação, desde que submetida ao contraditório judicial, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, consoante Tribunal de origem. 
Entende esta Corte Superior que não há violação ao art. 155 do CPP quando a condenação se fundamenta em provas inicialmente produzidas na esfera administrativo-fiscal e posteriormente reexaminadas no curso da instrução criminal, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer inversão indevida do ônus da prova. Confira-se: [...]
A pretensão recursal, ao insistir na tese de violação ao art. 155 do CPP, ignora as premissas fáticas expressamente delineadas no acórdão recorrido e busca, em última análise, o reexame do conjunto probatório, providência inviável na via do recurso especial. Não existindo a alegada nulidade, deve ser mantida a condenação tal como proferida pelas instâncias ordinárias. 
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos: 

“[...] A defesa impugnou os fundamentos do parecer ministerial, invocando a superação da controvérsia acerca da retroatividade do ANPP pelo STF no HC n. 185.913, bem como a inexistência de preclusão quanto ao momento do requerimento. 
Aduziu, ainda, que a negativa do acordo careceu de fundamentação concreta, requerendo, ao final, a remessa dos autos ao órgão superior do MPF, nos termos do art. 28 -A, § 14, do CPP (e-STJ fls. 1.029/1.033). 
O pedido foi deferido, com determinação de remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP (e-STJ fl. 1.037). A Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, contudo, não conheceu da remessa, por entender de que a matéria relativa ao ANPP encontra-se sub judice no âmbito do próprio recurso especial, cujo julgamento compete a este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, determinando a devolução dos autos para julgamento do recurso especial (e-STJ fls. 1.048/1.052).
[...]
No caso concreto, o MPF foi instado a se manifestar sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP, à luz da tese firmada pelo STF. Em resposta, a acusação posicionou-se de forma contrária ao acordo, destacando que as particularidades do caso indicam que a medida seria insuficiente para reprovação e prevenção do crime, sendo apta a este fim a pena aplicada no caso concreto. 
É certo que a avaliação quanto à necessidade e à suficiência do acordo de não persecução penal para fins de reprovação e prevenção do crime insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do Ministério Público, titular da ação penal. 
Ainda que a defesa discorde das razões apresentadas, a controvérsia não autoriza que o órgão jurisdicional substitua o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Ministério Público quanto à suficiência e adequação do acordo de não persecução penal. O controle previsto no art. 28-A, § 14, do CPP não se confunde com reexame meritório do cabimento do ANPP, limitando-se à verificação da existência de motivação concreta e individualizada, afastando-se apenas hipóteses de ilegalidade manifesta, arbitrariedade ou teratologia. 
Na situação em apreço, a recusa do acordo foi expressamente lastreada em circunstâncias específicas delineadas pelo MPF, inexistindo qualquer vício que autorize a intervenção judicial. Como dito, inclusive, o instituto não se configura como direito subjetivo à celebração do acordo, mas como direito à apreciação motivada de sua viabilidade, à luz dos requisitos legais e das circunstâncias concretas do caso. 
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte: [...]
Assim, não assiste razão à defesa no tocante à alegada violação ao art. 28- A do CPP, uma vez que a possibilidade de celebração do acordo foi devidamente examinada pelo Ministério Público, nos limites traçados pela legislação de regência e pela jurisprudência das Cortes Superiores. 
Superada essa questão, passa-se ao exame da segunda tese deduzida no recurso especial, na qual se sustenta a violação ao art. 155 do CPP, sob o argumento de que a condenação teria se apoiado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória. 
Sobre o assunto, novamente sem razão a parte recorrente.
 O Juízo de origem, por meio do voto-vista (e-STJ fls. 207/214), foi expresso ao afastar a tese de condenação fundada exclusivamente em elementos informativos da fase investigatória. Conforme registrado, a materialidade delitiva foi comprovada por robusto conjunto documental oriundo do procedimento administrativo-fiscal, incluindo o Processo Administrativo-Fiscal n. 10830.005197/2010-34. 
Trata-se de prova documental de natureza não repetível, que, por expressa ressalva do próprio art. 155 do CPP, pode fundamentar a condenação, desde que submetida ao contraditório judicial, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, consoante Tribunal de origem. 
Entende esta Corte Superior que não há violação ao art. 155 do CPP quando a condenação se fundamenta em provas inicialmente produzidas na esfera administrativo-fiscal e posteriormente reexaminadas no curso da instrução criminal, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer inversão indevida do ônus da prova. Confira-se: [...]
A pretensão recursal, ao insistir na tese de violação ao art. 155 do CPP, ignora as premissas fáticas expressamente delineadas no acórdão recorrido e busca, em última análise, o reexame do conjunto probatório, providência inviável na via do recurso especial. Não existindo a alegada nulidade, deve ser mantida a condenação tal como proferida pelas instâncias ordinárias. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.”

In casu, no que concerne ao oferecimento do ANPP, consoante assentado pelo Tribunal a quo “no caso concreto, o MPF foi instado a se manifestar sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP, à luz da tese firmada pelo STF. Em resposta, a acusação posicionou-se de forma contrária ao acordo, destacando que as particularidades do caso indicam que a medida seria insuficiente para reprovação e prevenção do crime, sendo apta a este fim a pena aplicada no caso concreto”. 
Com efeito, tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte no sentido de que o acordo de não persecução penal não se consubstancia em direito subjetivo do acusado, cabendo ao órgão de acusação decidir, de modo fundamentado, e à luz das balizas legais sobre a sua pertinência ao caso concreto. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO OFENDIDO NO SENTIDO DE VER INICIADA A PERSECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). 2. No particular, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". Constrangimento ilegal não evidenciado. 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 239.602-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/2024 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte examinar a questão de direito versada em habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus, impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 4. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 5. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 229.080-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/4/2024 - grifei)

Noutro giro, no que tange à suposta “condenação baseada em prova extrajudicial”, verifico que o Tribunal a quo ressaltou que “o Juízo de origem, por meio do voto-vista (e-STJ fls. 207/214), foi expresso ao afastar a tese de condenação fundada exclusivamente em elementos informativos da fase investigatória”. Apontou, ainda, que “a materialidade delitiva foi comprovada por robusto conjunto documental oriundo do procedimento administrativo-fiscal, incluindo o Processo Administrativo-Fiscal n. 10830.005197/2010-34”, sendo certo que “trata-se de prova documental de natureza não repetível, que, por expressa ressalva do próprio art. 155 do CPP, pode fundamentar a condenação, desde que submetida ao contraditório judicial, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, consoante Tribunal de origem“.
Destarte, ao contrário do que alega a defesa, a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em sede de inquérito policial. Assim, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTO NO HABEAS CORPUS . CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ESCRITO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego de habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Além de facultativa a realização de reconhecimento fotográfico, na espécie, a diligência aludida realizada na fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da declaração dos pacientes. Precedentes. 4. De acordo com a instância antecedente, "em justiça, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o recorrido foi reconhecido pessoalmente, sendo seguidos os exatos termos do art. 226 do Código de Processo, pois conforme termo de audiência (fls. 357-358), em sede judicial, foram apresentados à vítima, por meio de videoconferência, quatro indivíduos que se encontraram na unidade prisional, dentre eles o recorrido Gilmar, momento em que a vítima novamente, sem esboçar dúvida alguma, o conhecido novamente como o autor do delito”. 5. Uma análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição dos pacientes exigiria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus . Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não fornecido. (HC 265.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 6/3/2026)

Desta forma, eventual exame da pretensão defensiva para divergir das conclusões fixadas nas instâncias antecedentes demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026    

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente